Tribunal: STF
Processo: Rcl 79180
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Diego Lemos Silva de Oliveira contra decisão do Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, proferida no autos do Processo nº 0011727-20.2018.8.19.0066, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE nº 560.900 (Tema 22 da RG). 



    O reclamante narra que, nos autos em referência, ajuizou ação em desfavor do Estado do Rio de Janeiro com objetivo de reverter a decisão administrativa que resultou na sua exclusão do Curso de Formação da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ). 



    Prossegue afirmando que interpôs recurso extraordinário contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que determinou o seu desligamento da corporação, tendo o “Terceiro Vice-Presidente do TJ/RJ, contudo, negado seguimento ao recurso” (e-doc. 1, p. 9). 



    Relata, na sequência, que 



    “[f]oi interposto Agravo em Recurso Extraordinário (ARE 1.339.585/RJ), que teve repercussão geral reconhecida pelo Ministro Luiz Fux. O Supremo Tribunal Federal, em um ato de justiça, determinou a devolução dos autos ao TJ/RJ para juízo de retratação, conforme o artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil”. (e-doc. 1, p. 5). 



    Defende, sob essa perspectiva, que, “[o] TJ/RJ processou o juízo de retratação, mas o órgão fracionário manteve integralmente o acórdão anterior”, desrespeitando a autoridade da decisão do STF e a tese firmada no Tema 22”, além de usurpar a competência desta Corte, ao deixar de devolver os autos ao STF, “encerrando indevidamente o trâmite do processo em âmbito estadual, procedendo ao seu arquivamento definitivo em 22/03/2023” (e-doc. 1, p. 5). 



    No ponto, argumenta que



    “[a] decisão reclamada viola frontalmente a tese firmada pelo STF no Tema 22 da Repercussão Geral, que veda a exclusão de candidato em concurso público com base em registro de ocorrência policial sem trânsito em julgado. Além disso, a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário pelo Terceiro Vice-Presidente do TJ/RJ, após o juízo de retratação, configura usurpação da competência do STF, único órgão legitimado a verificar a conformidade da decisão com o precedente vinculante”. (e-doc. 1, p. 7). 



    Cita precedentes e pondera ser necessária a admissibilidade da reclamação constitucional após o trânsito em julgado.



    Ao final, requer que 



    “1. Seja liminarmente concedida a medida para suspender os efeitos do ato do Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que determinou o arquivamento do processo e o desligamento do Reclamante da PMERJ, determinando a imediata reintegração do Reclamante ao cargo, com todos os direitos e vantagens. 



    2. A procedência da presente Reclamação Constitucional, confirmando a liminar, para cassar o ato do Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que negou seguimento ao Recurso Extraordinário e determinou o arquivamento do processo, determinando a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal para análise do recurso.” (e-doc. 1, p. 18-19).



    Pugna, ainda, pela concessão da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita à parte reclamante, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF. 



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    Com efeito, destaco que, mediante pesquisa junto ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, é incontroverso nesta reclamatória que, quando de seu protocolo na Suprema Corte (em 5/5/25), já havia sido arquivado o Processo nº 0011727-20.2018.8.19.0066, conforme, inclusive, afirma a parte reclamante.



    Dessa perspectiva, entendo que o conhecimento da reclamação com fundamento na violação do entendimento firmado por esta Suprema Corte encontra óbice na regra do art. 988, § 5º, I, do CPC, que assim dispõe:



    “Art. 988 [...]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.”



    Destarte, incide, no caso, a Súmula nº 734/STF, assim redigida: 



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal” 



    Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO DEBATE SOBRE QUESTÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 22.385/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/2/16). 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DESTA CORTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO” (Rcl nº 17.811/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 20/8/14). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO. 1. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão desta Corte (Súmula 734/STF). 2. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (Rcl nº 22.020/PE-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/2/16).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicado o pedido liminar. 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.  



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente